Tribunal: STF
Processo: AI 598786
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia integral do acórdão 
   recorrido é de traslado obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, 
   do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.
2. É 
   da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe à agravante o 
   ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o 
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso 
   é a de sua interposição.
3. Agravo regimental desprovido, com 
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.